Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718430-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DE JESUS TELLES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e outros, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0704661-91.2019.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido do agravante de confecção de novos cálculos com a retificação dos requisitórios (ID 64280364): “Diante do certificado em ID 64270250, cancele-se o precatório de ID 55454394 e retifique-se o precatório de ID 55455869 para que conste o ressarcimento das custas processuais. A sentença de ID 33659754, página 24, determinou os parâmetros de atualização do débito: Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E o acórdão de ID 33659754, páginas 36 e 47, estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e fixou como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança. Assim, tendo em vista que houve determinação de expedição de requisitório em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (ID 40629410) e que os parâmetros de atualização do débito foram definidos em decisão transitada em julgado, indefiro os pedidos de divisão do valor devido entre os réus e de correção dos cálculos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, foi apreciado nas decisões de IDs 61371777 e 62302594”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 91706188: “I - LUZ DE JESUS TELLES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 64280364, que indeferiu os pedidos de divisão do valor devido entre os réus e de correção dos cálculos. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não considerou que os valores relativos ao período de fevereiro de 2004 a junho de 2008 deverão ser executados em desfavor do Distrito Federal, enquanto que os valores relativos a julho de 2008 em diante serão requisitados contra o IPREV, conforme acórdão de ID 64218004, página 12. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Com efeito, verifica-se que a decisão embargada não considerou o acórdão exarado em agravo de instrumento. Tal acórdão determinou "que o Distrito Federal responda pelas diferenças de proventos relativas ao período anterior a 01/07/2008, respondendo subsidiariamente somente no que tange às parcelas posteriores a 01/07/2008, devendo ser retificado o precatório/RPV para atender ao presente comando". Contudo, sobreveio decisão no IRDR 15, que fixou a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. III - Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para, sanando o vício apontado quanto à consideração do acórdão de ID 64218004, manter determinação de expedição de requisitório em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Quanto ao mais, mantenho a decisão de ID 64280364 conforme proferida.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Afirma que a decisão agravada merece reforma, o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, senão vejamos o que diz o acórdão de ID 33659754: “Não obstante referido dispositivo ter sido, por arrastamento, declarado inconstitucional pelo c. STF no julgamento das ADIs no 4357 e 4425, houve limitação aos débitos fazendários inscritos em precatório. Assim, enquanto não haja decisão ampliativa desse julgado, para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório continua em vigor o disposto no art. 1o - F da lei 9.494/1997 acima transcrito”. Sustenta que o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Assevera que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC. Alega que ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento jurisprudencial, conforme bem demonstram os seguintes precedentes, assim ementados. Alega que, no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. E isto faz todo o sentido, porque os requisitórios já expedidos ainda serão atualizados por ocasião do seu pagamento, ex vi do disposto no art. 100, § 5o, da CRFB/88. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 26343867 e 26343868. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária, com a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de remessa do feito para a contadoria judicial, para refazimento dos cálculos mediante a utilização do índice de correção IPCA-e. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator